Tribunal: TJES
Processo: 5000281-48.2019.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-48.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: DJANIRA MARIA DE JESUS FEZER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. RETORNO À VALIDADE DOS CONTRATOS ANTERIORES. EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS NÃO É OBJETO DE ANÁLISE DOS PRESENTES AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000281-48.2019.8.08.0019

Embargante: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Embargado: DJANIRA MARIA DE JESUS FEZER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões Id 10612425.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que em caso de cancelamento do contrato, as partes devem retornar ao
status a quo
, qual seja a reativação dos contratos anteriores.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (Id 9276711) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos observo que a razão assiste ao embargante quanto, explico.

A relação jurídica discutida nos autos se tratou de contratos de renegociação de dívidas, os quais foram considerados inexistentes. Assim, a consequência lógica a da declaração de inexistência do contrato é o retorno ao
status quo
dos contratos anteriores,
não se tratando, portanto, de inovação recursal.
Todavia, é imperioso destacar que eventual exigibilidade dos contratos não é objeto de análise desta ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para acrescer o acórdão nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)